Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730230-82.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: JOSE LUCIANO ARANTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 40800104 em face do v. Acórdão Id. 40455951, intime-se o Embargado para que se manifeste, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora